Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700820-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TELMA MARIA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC DESPACHO 1. Trata-se de ação rescisória proposta por Telma Maria da Silva com o objetivo de desconstituir a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) (processo n. 0713894-73.2023.8.07.0018). Requer gratuidade de justiça. Pleiteia antecipação dos efeitos da tutela para: a) Determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo n. 0713894-73.2023.8.07.0018; b) Determinar que os Réus procedam à anulação das questões n. 6, 7 e 8 da prova objetiva (tipo "A") da autora, com a consequente atribuição da pontuação correspondente e sua reclassificação no certame; c) Assegurar à autora, como consequência, a reserva de sua vaga no cargo de Agente Comunitário de Saúde, garantindo-lhe a participação nas demais fases do concurso, caso existentes, e o direito à nomeação e posse, caso aprovada, até o julgamento definitivo desta ação; Quanto ao mérito, apresenta os seguintes pedidos: a) Juízo rescindendo (iudicium rescindens), seja desconstituído o acórdão proferido pela Egrégia 5a Turma Cível nos autos do processo no 0713894-73.2023.8.07.0018, em razão da manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, CPC) e da existência de prova nova (art. 966, VII, CPC); b) Juízo rescisório (iudicium rescissorium), seja proferido novo julgamento de mérito para julgar procedente o pedido formulado na ação originária, determinando-se a anulação definitiva das questões n. 6, 7 e 8 da prova objetiva da autora, com a atribuição dos pontos correspondentes, sua reclassificação e o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo público; c) A confirmação, em caráter definitivo, da tutela de urgência eventualmente concedida; Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relato do necessário. 2. Em razão da inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, com fundamento no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e nas teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178. 3. Com base no art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Essa regra é aplicável ao caso em tela, conforme entendimento sedimentado no STJ, no sentido de que, “em regra, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Contudo, havendo discrepância entre o valor perseguido na ação originária e o benefício econômico a ser auferido com a procedência do pedido rescisório, a regra deve ser ressalvada” (AR n. 7.076/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 19/12/2025). A presente ação rescisória apresenta conteúdo econômico aferível, pois a autora pretende assegurar sua participação em concurso público e, ao final, pleiteia sua nomeação e posse no cargo que almeja. O valor da causa, ou seja, a expressão econômica do pedido deve corresponder a doze meses da respectiva remuneração, com base no art. 292, § 2o, do CPC[1]. 4. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias úteis, emendar a petição inicial e adequar o valor atribuído à causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. O exame do pedido liminar e do cabimento da ação rescisória será realizado após o cumprimento da ordem de emenda. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A DOZE REMUNERAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. (...) 3. Ajuizada a ação com objetivo de que o autor seja aprovado em concurso público como cotista, a fim de, nessa condição, lograr êxito em todas as fases do certame e ser convocado para o curso de formação da PMDF, momento em que passaria a receber a remuneração mensal, correta a retificação, de ofício, do valor da causa, para que reflita o proveito econômico pretendido, correspondente a 12 remunerações. (...) (Acórdão 1954080, 0705494-36.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024)